Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. Para a configuração e reconhecimento da união estável são necessários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.

2. Ainda que tenham mantido um relacionamento prolongado que possa ter sido pautado por cuidado, lealdade e respeito, e que para a autora até possa ter configurado uma união estável, o requisito da affectio maritalis, ou seja, a união com o ânimo de constituir família não restou efetivamente demonstrado nos autos. Não fosse assim, qualquer relação pública e duradoura de namoro se confundiria com união estável. Justamente por isso é necessário que o objetivo de constituir família esteja claramente configurado, o que não pode ser verificado no caso em exame. Precedentes.

3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.